Tribunal: TJES
Processo: 5000765-70.2024.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000765-70.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: MARIA BARBOSA RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5000765-70.2024.8.08.0057

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO SA

RECORRIDOS:
MARIA BARBOSA RODRIGUES, UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SEGURO NÃO CONTRATADO MEDIANTE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CADEIA DE FORNECEDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
). VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório formal, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95, passa-se a um resumo detalhado dos atos processuais.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO SA
(Id. 14957441) contra a r. sentença (Id. 14957438) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ajuizada por
MARIA BARBOSA RODRIGUES
.

Em sua petição inicial (Id. 14956462), a Autora alegou ter sofrido descontos indevidos em sua conta bancária, mantida junto ao banco Recorrente, referentes a um seguro da corré UNIAO SEGURADORA S.A. que jamais contratou. Postulou a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores e a compensação por danos morais.

A corré UNIAO SEGURADORA S.A., em sua contestação (Id. 14956478), informou ter procedido ao cancelamento do seguro e à restituição em dobro dos valores descontados, o que levou o juízo de primeiro grau a extinguir parte dos pedidos por perda superveniente do objeto.

O Réu, ora Recorrente, BANCO BRADESCO SA, arguiu em sua defesa (Id. 14956473) sua ilegitimidade passiva, sustentando ter atuado apenas como intermediário da transação, não possuindo responsabilidade sobre a contratação do serviço.

Após a instrução, sobreveio a sentença de mérito (Id. 14957438), que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, reconhecendo a falha na prestação do serviço, condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, vejamos:

Diante desse cenário, é imperativo pontuar que resta clara a perda superveniente do objeto, no que se refere a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e a restituição dos valores cobrados indevidamente descontados, haja vista a comprovação do cancelamento dos seguros e a repetição em dobro dos descontos indevidamente realizados,
razão pela qual, em relação a esses pedidos, extingue-se o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

No entanto, considerando as particularidades, sobretudo, de que as demandadas não comprovaram a regularidade da contratação e/ou a autorização do débito automático, tendo a demandante suportado o ônus dos descontos indenidamente realizados,
fixa-se, de forma solidária (relação consumerista), em R$ 3.000,00 (três mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
EXTINGUE-SE
o processo, sem resolução de mérito, no que se refere ao pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e de repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Além disso, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido de compensação moral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de
CONDENAR
as rés, solidariamente, a pagarem a autora a importância de
R$

3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Inconformado, o Banco Bradesco interpôs o presente Recurso, reiterando a tese de que é mero administrador da conta e não possui responsabilidade sobre o contrato firmado entre a autora e a seguradora. Além disso, alega que a cobrança indevida, por si só, não gera dano moral e que o valor arbitrado é desproporcional.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 14957447), pugnando pela manutenção integral da sentença, argumentando que a responsabilidade do banco é solidária e que a prática abusiva de invadir sua conta para debitar um serviço não contratado ultrapassa o mero dissabor, especialmente por se tratar de pessoa idosa e de baixa renda.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

No mérito, entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.

A tese central do Recorrente, de que não possui responsabilidade por ser um mero intermediário financeiro, não encontra amparo na legislação consumerista.

Nesse sentido, importante ressaltar que a relação jurídica em análise é, inequivocamente, de consumo, e todos os que participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 7º e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O Banco, ao permitir que um débito automático seja efetuado na conta de sua correntista sem a devida comprovação de autorização expressa e válida, falha em seu dever de segurança, pilar essencial do serviço bancário. A instituição financeira não é um mero expectador, mas sim um partícipe fundamental na operação que resultou no dano à consumidora, pois viabilizou a cobrança indevida. Sua responsabilidade, portanto, é solidária à da seguradora que se beneficiou do débito.

Afastar a responsabilidade do banco seria impor ao consumidor o ônus de identificar, em uma complexa rede de parcerias comerciais, qual empresa foi a responsável originária pelo erro, o que contraria o princípio da facilitação da defesa do consumidor em juízo.

Nesse sentido, a jurisprudência é consolidada:

APELAÇÃO. SEGURO.
DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE.
RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO
. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DO BANCO
. Sentença que julgou parcialmente procedente, afastando os danos morais. Insurgência dos litigantes
. O desconto indevido se equipara a apropriação indébita. Ato ilícito configurado.
Restituição em dobro.
Danos morais "in re ipsa", devidos
. Termo inicial dos juros de mora da repetição do indébito que devem ocorrer a partir de cada desconto indevido, nos termos da Súmula nº. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Legitimidade passiva configurada. Sentença reformada em parte . Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da parte corré não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10045747920208260024 Andradina, Relator.: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 31/03/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Quanto à alegação de "mero aborrecimento", esta também não prospera.

A violação da conta bancária da consumidora para a cobrança de um serviço que ela não solicitou representa uma quebra de confiança e uma violação à sua segurança financeira e tranquilidade. Desta forma, como ressaltado na jurisprudência, o dano, em casos como este, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo do próprio fato da falha na prestação do serviço.

A situação é agravada pela condição de vulnerabilidade da Recorrida, pessoa idosa que sobrevive com apenas um salário mínimo, conforme bem destacado em suas contrarrazões.

Para quem possui recursos limitados, qualquer desconto indevido, por menor que seja, gera angústia e aflição, extrapolando em muito os dissabores cotidianos.

Por fim, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia não serve apenas para compensar o abalo sofrido pela vítima, mas também para cumprir seu caráter punitivo-pedagógico, desestimulando os fornecedores a reiterarem a conduta ilícita.

Assim, não há que se falar em desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa.

Portanto, a r. sentença não merece qualquer retoque, vez que analisou o conjunto probatório com acuidade e aplicou o direito de forma justa e bem fundamentada, reconhecendo a responsabilidade solidária do Recorrente com base na falha do serviço prestado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente, BANCO BRADESCO SA, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)